Tribunal: TJBA
Processo: 8017724-48.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017724-48.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO LANDEIRO DUARTE

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO FILADELFO

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA, SANDRA REGINA SBORZ FELIX

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão proferido em apelação cível ajuizada por segurado, no qual se reconheceu cerceamento de defesa e afastou a prescrição com base na ausência de prova pericial produzida sob contraditório acerca da alegada invalidez permanente. A embargante alega omissão quanto ao exame de laudo pericial produzido na reclamação trabalhista nº 0000927-70.2018.5.05.0195, que teria fixado a ciência da incapacidade em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar o conteúdo do laudo pericial trabalhista como marco inicial da prescrição prevista no art. 206, § 1º, II, “b”, do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a prescrição e o conteúdo do laudo trabalhista, concluindo que o documento indicava apenas limitação funcional mínima e possibilidade de readaptação, sem caracterizar ciência inequívoca da invalidez para fins de deflagração do prazo prescricional.

5. Destacou-se, ainda, que não há nos autos prova pericial produzida nesta ação civil, sendo prematuro fixar a data da perícia trabalhista como termo inicial da prescrição, razão pela qual se afastou a prescrição reconhecida na sentença.

6. O conteúdo dos embargos evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo constatada a omissão alegada. Intenção de prequestionamento não é suficiente para acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente o laudo pericial trabalhista e conclui pela insuficiência de seus elementos para fixar o termo inicial da prescrição. 2. O acórdão que afasta a prescrição com base na ausência de laudo pericial específico produzido sob contraditório na ação securitária não incorre em omissão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489; CC, art. 206, § 1º, II, “b”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017724-48.2022.8.05.0080
, em que figuram como embargante
GENERALLI BRASIL SEGUROS S/A
e como embargado
MÁRCIO LANDEIRO DUARTE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator